Tribunal: STF
Processo: AI 432584
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-06-10
Data de publicação: 2003-06-10

Ementa:
EMENTA: Servidor público estadual. Gratificação por Trabalho Educacional
(GTE) instituída pela LC (SP) 874/2000: extensão aos servidores inativos, por força
do art. 40, § 4º (§ 8º, na redação da  EC 20/98), da Constituição Federal, dado o seu
caráter geral: precedentes (v.g. RE 244.697, Ellen Gracie, DJ 31.08.01; RE 259.258,
Ilmar Galvão, DJ 27.10.00; RE 244.081, Ilmar Galvão, DJ 10.11.00).